Tribunal: STF
Processo: RE 145318
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
E  M E N T  A - Competência: execução penal: condenados
pela  Justiça Federal  que cumprem  pena em estabelecimento estadual:
competência da Justiça Estadual: inteligencia  do art. 109, par.  3.,
da Constituição, que, atenta as peculiaridades da questão,
adequadamente  deslocou,  da noção  puramente geografica  de comarca
para o caráter estadual  ou federal do  estabelecimento penitenciario
do cumprimento  da pena, o critério de determinação da competência
para a execução.